Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701147-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: ANTONIO MARIANO SALUSTINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0700620-52.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas BACENJUD e E-RIDF, além de expedição de ofícios ao SIGEF e REDESIM, nos seguintes termos (ID 180146203 do processo originário): “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Ademais, o credor não demonstrou a modificação da situação econômica do executado que justifique a reiteração da diligência, nos termos da decisão que determinou o arquivamento do feito (id. 114621390). Indefiro o pedido de penhora na residência do devedor, visto que o executado possui paradeiro desconhecido, sendo, inclusive, representado pela Curadoria Especial. Assim, caso tenha interesse na medida, o credor deverá indicar o paradeiro do executado para o cumprimento da medida. Indefiro o pedido de pesquisa e ERIDIF. Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Quanto aos pedidos de expedição de ofícios ao SIGEF, REDESIM, cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica é prática comum em vários outros feitos, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível, em claro prejuízo às demais ações em curso. Por fim, indefiro o pedido de designação de Audiência de Conciliação, eis, conforme delineado acima, o devedor está representado pela Curadoria Especial e seu paradeiro é desconhecido. Retornem os autos ao arquivo provisório”. Em suas razões recursais (ID 54944689), afirma que devem ser realizadas as pesquisas nos sistemas alternativos, visando a satisfação da execução. Menciona que as medidas excepcionais devem ser adotadas quando houver o esgotamento dos meios tradicionais para localizar bens do devedor, como na hipótese dos autos. Defende que deve haver cooperação na tentativa de localizar bens do devedor, conforme consagrado no art. 6o do CPC. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas Bacenjud, SIGEF, REDESIM, ERIDF. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em janeiro de 2022, ou seja, há dois anos (ID 113610838, autos de origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Em relação aos demais pedidos, entendo, em juízo perfunctório, que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. A consulta ao sistema E-RIDF está disponível para todos os cidadãos, sendo de amplo e livre acesso, por meio do sítio eletrônico, mediante o pagamento prévio de emolumentos, não necessitando de ordem judicial para tal fim. Frise-se que a referida pesquisa somente é feita gratuitamente pelo Poder Judiciário, aos beneficiários da justiça gratuita, o que não é caso em comento. Observa-se que os sistemas de consulta foram evoluindo, com a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça, sendo atualmente possível qualquer pessoa consultar a base nacional de imóveis registrados em nome do devedor. A consulta é rápida e fácil, contudo necessário o pagamento dos emolumentos. Acerca do tema, vejamos a orientação desta Colenda Corte, em casos semelhantes: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS AOS SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PESQUISA SISBAJUD. CONSULTA DEFERIDA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA. SISTEMA REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDF. DILIGÊNCIA PRÓPRIA. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e provido parcialmente. (Acórdão 1433792, 07091121420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA E-RIDF. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDF não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, inexistindo bens do devedor passíveis de penhora, cabe ao Juízo suspender o feito provisoriamente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1337299, 07038900220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA AO SISTEMA E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO PONTO. NULIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA. 1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 - O recolhimento das custas iniciais do Cumprimento de Sentença configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter ou manter o benefício. 4 - Não bastasse isso, os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 5 - A própria Exequente tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 6 - Deve ser acolhida a alegação de nulidade da decisão quanto ao indeferimento do pedido de penhora de bens imóveis, tendo em vista a nítida ausência de fundamentação do decisum. Com efeito, a Julgadora não lançou quaisquer considerações para fundamentar a conclusão por ela alcançada, em desrespeito ao princípio constitucional da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (Constituição Federal, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, inc. IV e VI). 7 - Cassa-se a decisão agravada na parte em que indeferiu a penhora de bens imóveis elencados pela Agravante, a fim de que outra seja proferida, com a devida fundamentação quanto ao ponto. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1366760, 07183404720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, entendo, nesta fase de cognição perfunctória, que não devem ser deferidas as expedições de ofícios ao SIGEF e REDESIM. O SIGEF é uma ferramenta usada pelo Incra para recepcionar, validar, organizar e disponibilizar informações georreferenciais de limites de imóveis rurais, públicos e privados no Brasil, cujo objetivo principal é permitir de forma mais rápida o parcelamento de terras rurais e sua regularização, conforme consta informação no site (https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/noticias/nova-funcionalidade-do-sigef-permite-desmembramento-automatizado-de-parcelas-de-imoveis-rurais#:~:text=O%20Sigef%20%C3%A9%20a%20ferramenta,p%C3%BAblicos%20e%20privados%20no%20Brasil). Desse modo, referido sistema não visa informar eventual cessão de direitos de terras rurais não registradas no cartório de imóveis. Já o sistema REDESIM visa simplificar o registro e a legalização de empresas e negócios, sendo que o credor não demonstrou a utilidade da expedição do ofício postulado. Ademais, deve-se observar que recentemente foi realizada, nos autos de origem, a consulta infrutífera ao sistema SNIPER (setembro de 2023). O sistema SNIPER já realiza o cruzamento de dados de diferentes bases para estabelecer vínculos entre pessoas físicas e jurídicas. Assim sendo, não há utilidade, ao que tudo indica, na expedição dos ofícios postulados, sendo que a consulta ao sistema SNIPER já é suficiente para realizar o cruzamento de dados, visando verificar bens do devedor. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora